Tribunal: TJBA
Processo: 8015725-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015725-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA Advogado(s): CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a agravante em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ou não à gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Tratando-se de pessoa jurídica, não há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, circunstância que deve ser comprovada, sob pena de indeferimento do pedido. 4. No caso dos autos, a agravante juntou diversos documentos, os quais não foram capazes de demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Ao contrário, identifica-se intensa e vultuosa movimentação financeira, sendo relevante mencionar que a agravante é empresa cujo objeto social tem a ver com a negociação de commodities. 5. Os balanços patrimoniais indicam ativos e passivos de dezenas de milhões de reais. Ainda, a natureza da demanda e os valores discutidos constituem elementos que afastam o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015725-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NATUREZA AGRONEGOCIOS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.